Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. MORA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1.O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 373, que o ônus da prova incumbe ao autor, em relação ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Da leitura da cláusula sétima dos contratos administrativos celebrados entre as partes, vê-se que o prazo para pagamento das faturas emitidas era de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, a ser contado a partir da data de apresentação, nos órgãos competentes, dos atestados de execução emitidos pela NOVACAP. 2.1. Das demais cláusulas dos Contratos de Execução de Obras no 15/2014, 02/2015 e 03/2015, não é possível inferir ou constatar outra data a partir da qual o prazo para pagamento poderia ser contado.
3. Levando-se em conta os artigos 54 e 66, ambos da Lei 8.666/93 e o que estabelece o artigo 394 do Código Civil, considerar-se-ia o Distrito Federal em mora caso não efetuasse o pagamento dos valores devidos no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato celebrado.
4. Os documentos presentes nos autos não são suficientes a comprovar o direito pretendido, de modo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo atraso no pagamento das notas fiscais mencionadas na inicial e a mora do requerido.
5. A autora não juntou aos autos todos os atestados de execução referentes às notas fiscais especificadas na inicial; os atestados de execução apresentados são referentes a notas fiscais sem informação de data do efetivo pagamento; não há nos autos qualquer informação relativa à apresentação dos atestados de execução nos órgãos competentes; e não há nos relatórios presentes nos ID’s. 30742858, 30742959 e 30742960 as informações referentes ao pagamento de algumas das notas fiscais supostamente pagas em atraso, havendo, portanto, a ausência de elementos essenciais capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.